Tribunal: TJDFT
Processo: 0702714-56.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0702714-56.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: SIND SERV EMP ADM DIR FUND AUT EMP PUB SOC ECO MISTA DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos da Ação Civil Pública n° 0700616-95.2019.8.07.0001, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Esta egrégia 3a Turma manteve a decisão agravada no Acórdão n° 1186878. No entanto, em sede de Recurso Especial, a decisão foi reformada a fim de conceder isenção de custas ao Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta, Fundacional das Autarquias, Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal - SINDSER, ora Agravante. Assim, traslade-se para os autos da Ação Civil Pública n° 0700616-95.2019.8.07.0001 cópia da decisão monocrática que deu provimento ao Recurso Especial n° 18556-90 (Id. 3873164, páginas 60-62 destes autos) para conceder gratuidade de justiça ao Sindicato. Após, arquivem-se os presentes autos. Brasília, 27 de outubro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora